Tribunal: TJPA
Processo: 0809478-48.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809478-48.2022.8.14.0006

APELANTE: TIAGO VIEIRA AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0809478-48.2022.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE: TIAGO VIEIRA AZEVEDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. COCAÍNA. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE DA PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO REJEITADA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Tiago Vieira Azevedo contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. A defesa sustentou nulidade da prova por busca pessoal ilegal, ausência de provas para condenação, desclassificação para o art. 28 da mesma lei, e, subsidiariamente, o afastamento da agravante da reincidência, a aplicação do tráfico privilegiado e a readequação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da prova decorrente de busca pessoal realizada sem mandado; (ii) verificar a suficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo pessoal; e (iv) avaliar o cabimento de redimensionamento da pena, com afastamento da reincidência e aplicação do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal encontra respaldo no art. 244 do Código de Processo Penal quando há fundada suspeita, como no caso em que o acusado tentou se desfazer de embrulho com substância ilícita ao avistar viatura policial, o que legitimou a abordagem e afastou a alegação de ilicitude da prova.

4.

A materialidade e autoria do crime restaram comprovadas por meio do laudo toxicológico e do depoimento firme e coeso do policial militar que realizou a prisão, o qual confirmou que o acusado portava 26 (vinte e seis) petecas de cocaína (25,8g), o que inviabiliza a absolvição por insuficiência de provas.

5.

A desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 não se mostra possível, pois a natureza e quantidade da droga, aliadas às circunstâncias da prisão, demonstram o intuito de tráfico, sendo incabível presumir uso próprio.

6.

A majoração da pena-base com fundamento exclusivo na natureza da droga contraria o entendimento consolidado do STF, segundo o qual deve haver análise conjunta da natureza e da quantidade, razão pela qual a pena-base foi reduzida ao mínimo legal.

7.

A agravante da reincidência foi afastada, ante a inexistência de certidão de antecedentes com trânsito em julgado da condenação anterior, condição indispensável para sua configuração.

8.

Reconhecidos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não participação em organização criminosa), foi aplicada a causa de diminuição na fração máxima de 2/3 (dois terços), fixando-se a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime aberto, com conversão em penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal é válida quando há fundada suspeita, independentemente de mandado judicial, nos termos do art. 244 do CPP.

2.

É admissível a condenação por tráfico de drogas com base em prova testemunhal de policial, corroborada por outras provas nos autos.

3.

A majoração da pena-base exclusivamente com base na natureza da droga é indevida, devendo ser considerada conjuntamente com a quantidade.

4.

A ausência de certidão de antecedentes com trânsito em julgado inviabiliza a aplicação da agravante da reincidência.

5.

Preenchidos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, é cabível a aplicação do tráfico privilegiado com redução de até dois terços.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPP, art. 244; CP, arts. 59, 61, I, 44; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 803.086/PE, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024;
STJ, AgRg no HC 659.024/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.04.2021, DJe 26.04.2021;
STF, AgRg no RHC 169.343/ES, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08.06.2021;
STJ, AgRg no AREsp XXXXX/MG, Quinta Turma, j. 16.08.2022, DJe 22.08.2022;
TJ/PA, Apelação Criminal 0813361-03.2022.8.14.0006, rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 04.11.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para redimensionar a reprimenda para
01 (um) ano e 08 (oito) meses
de
reclusão
e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
,
a ser cumprido em regime aberto
, com
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções,

m
antendo-se os demais termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0809478-48.2022.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE: TIAGO VIEIRA AZEVEDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
TIAGO VIEIRA AZEVEDO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 2875234948) em resumo, que em 23/05/2022, por volta das 00h30min, o Apelante conhecido como “Neguinho”, foi abordado pela PM após arremessar um embrulho ao avistar a viatura. No pacote, os policiais encontraram 26 (vinte e seis) petecas de cocaína (25,8 g). O material foi apreendido e o agente foi conduzido à Delegacia, onde negou a posse da droga. O laudo pericial confirmou tratar-se de Benzoilmetilecgonina (cocaína).

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 28754974), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 28754979) pugnando preliminarmente pela nulidade do acervo probante produzido e/ou ausência de provas, em razão da realização de busca pessoal ilegal. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas e/ou pela desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena para o mínimo legal, afastamento da reincidência e reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 28754983), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do mesmo (ID nº 31236720).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1. Preliminar:
Nulidade de Provas e/ou absolvição por ausência de provas ante busca pessoal ilegal:

A defesa do Apelante sustentou a ilicitude da abordagem policial e das provas dela decorrentes, devido a busca e apreensão pessoal ter sido realizada no recorrente em via pública pelos policiais militares, alegando que é nula de plenos efeitos, contaminando o acervo probante dela decorrentes, determinando-se seja reconhecida a nulidade de todos os atos posteriores.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o Apelante foi preso em flagrante delito, eis que policiais militares estavam em ronda de rotina, oportunidade em que visualizaram o Apelante na garupa de um mototaxista, ocasião em que ao avistar a guarnição tentou se desfazer de um embrulho, lançando-o ao chão, porém foi abordado e o referido item recuperado, contendo 26 (vinte e seis) petecas de cocaína, conforme
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 28754941 p. 7) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID n° 28754970).

Com efeito, prescreve o art. 244 do Código de Processo Penal que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar", sem que tal prática viole direitos fundamentais da intimidade, da honra e da imagem da pessoa, assegurados pelo art. 5º, X, da Constituição Federal.

Conforme depoimento prestado em Juízo pelo policial militar JOSIAS PANTOJA PINHEIRO que participou da prisão em flagrante do Recorrente, este ratificou os fatos relatados na peça inicial, afirmando que, durante ronda, visualizaram o Apelante em atitude suspeita e que este tentou se desfazer de um embrulho ao avistar a guarnição, e que após revista pessoal, nada foi encontrado com o mesmo somente dentro do pacote dispersado.

Assim, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual, como tem sido decidido inclusive em diversas Cortes:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. INVIÁVEL REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus substitutivo de revisão criminal, impetrado em favor de Diego Ramon Silveira da Silva, condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A defesa alega nulidade da busca pessoal e domicílio sem fundada suspeita, requerendo a absolvição ou a aplicação do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e a entrada no domicílio foram realizadas com fundada suspeita; (ii) verificar a existência de constrangimento ilegal nas circunstâncias da prisão em flagrante; (iii) reavaliar a dosimetria da pena, considerando a valoração das circunstâncias judiciais; e (iv) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A "fundada suspeita" que autoriza a busca pessoal, conforme entendimento do STJ, deve ser baseada em elementos objetivos que indiquem a possibilidade de prática delitiva. No caso, ao perceber a aproximação dos policiais militares, o recorrente tentou empreender fuga e se desfez de um embrulho contendo entorpecentes, justificando a abordagem policial e a busca pessoal e, posteriormente, a busca domiciliar.

(...)
IV. Agravo regimental parcialmente provido para desclassificar a conduta do agravante para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
(AgRg no HC n. 803.086/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)”

Cumpre salientar ainda, que o recorrente negou os fatos narrados, contudo, de forma isolada.

Destarte, as circunstâncias que precederam a prisão em flagrante do apelante deixam claro que a revista pessoal não foi realizada de forma aleatória, decorrendo de uma atuação policial integralmente lícita.

Diante disso,
rejeito a preliminar
.

2.

Mérito:

2.1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente que o
Apelante foi preso em flagrante delito, eis que policiais militares estavam em ronda de rotina, oportunidade em que visualizaram o recorrente na garupa de um mototaxista, ocasião em que ao avistar a guarnição tentou se desfazer de um embrulho, lançando-o ao chão, porém foi abordado e o referido item recuperado, contendo 26 (vinte e seis) petecas de cocaína, conforme
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 28754941 p. 7) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID n° 28754970).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise do testemunho policial prestado em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

O
policial militar
JOSIAS PANTOJA PINHEIRO que participou da prisão em flagrante do Recorrente, ratificou os fatos relatados na peça inicial, afirmando que, durante ronda, visualizaram o Apelante em atitude suspeita e que este tentou se desfazer de um embrulho ao avistar a guarnição, e que após revista pessoal, nada foi encontrado com o mesmo, somente dentro do pacote dispersado.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao Recorrente, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos, por meio da materialidade delitiva, que este trazia consigo os entorpecentes constantes no
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 28754941 p. 7)
.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, a quantidade encontrada com o Recorrente, observa-se a natureza da substância ilícita que possui alto poder nocivo, que conforme Auto de Apresentação e Apreensão eram na quantidade de 26 (vinte e seis) petecas.

Ademais, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o Recorrente, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

No caso, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do que, o usuário, muitas vezes assume essa condição para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e sendo o delito de tráfico de tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

2.2. Do redimensionamento do apenamento: Pedido de redução da pena-base ao mínimo legal:

Pugna ainda a defesa pelo redimensionamento do apenamento do Apelante quanto ao crime de tráfico, para que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal.

Razão
assiste
a defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ante o reconhecimento de um vetor desfavorável: natureza da droga, conforme trecho a seguir:

“Todavia, por força do disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, com preponderância sobre o artigo 59 do CPB, vez que restou evidenciado pelo exame toxicológico a quantidade de 25,8g de cocaína, verifica-se um maior risco para a saúde pública, bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, em razão do tipo da droga encontrada, sabidamente causadora de dependência química além de poder ocasionar a morte por overdose. Sabendo-se que há diferentes tipos de drogas, com diferentes consequências para a saúde física e psíquica, é cabível a aplicação da pena levando-se em consideração a substância entorpecente. Exemplificando, se por um lado a maconha, segundo a própria OMS, revela-se uma droga em que os efeitos tóxicos não são capazes de levar a uma overdose capaz de levar o usuário à morte, a cocaína e o êxtase encontram-se em um outro nível de classificação, apresentando toxidade mais elevada, bem como uma ação muito mais intensa sobre o sistema nervoso central, com possibilidade de levar o consumidor à morte se usada em dose excessiva. Portanto, é evidente que, em comparação com a maconha, uma quantidade muito menor de cocaína / êxtase representa um risco maior para a saúde do indivíduo e, portanto, para a saúde pública, que é o principal bem jurídico protegido pelas normas incriminadoras relativas às drogas ilícitas.

Sendo assim, a preponderância do art. 42 sobre o art. 59 faz ver que alguém encontrado com determinada quantidade de maconha não poderá receber a mesma pena de alguém encontrado com a mesma quantidade de uma droga com maior capacidade de gerar dependência e danos à saúde, como é cocaína e o êxtase.

Sabidamente, a maior capacidade de gerar dependência igualmente traz maiores efeitos deletérios sobre a capacidade de autocontrole do indivíduo, degradando sua personalidade e relações sociais, fazendo, por fim, com que rompa todos os freios morais e sociais para conseguir satisfazer sua dependência, com consequências nefastas para a sociedade.

Dito isso, tenho por desnecessário fazer extenso arrazoado sobre todas as relações entre o consumo de drogas, degradação social e criminalidade.

Por todo o exposto, face ao tipo de droga, acrescentarei à pena base privativa de liberdade 6 (seis) meses, e 50 (cinquenta) dias-multa. Assim, nesta fase a pena é no montante
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.
”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-lo desfavorável,

fixou a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

É cediço que conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a natureza e a quantidade das drogas constituem circunstância judicial
única
, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas
em conjunto
será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador. (STF, AgRg no RHC 169.343/ES, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021).

Desta feita, a natureza da droga apreendida de forma isolada não constitui fundamento suficiente para exasperar a pena-base, razão pela qual diante da inexistência de vetores desfavoráveis fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

2.3.

Do afastamento da agravante da reincidência:

O apelante alega inexistir
proximidade temporal
entre a condenação anterior utilizada para reconhecer a reincidência e a data dos fatos ora apurados, motivo pelo qual requer o
afastamento da agravante
.

Adianto, que merece prosperar o afastamento mas por outra fundamentação.

No que se refere à dosimetria, verifico que o Magistrado sentenciante fundamentou, na r. sentença, o aumento em decorrência da reincidência nos seguintes termos:

“b) SEGUNDA FASE: Circunstâncias Agravantes e/ou Atenuantes

Na certidão judicial criminal consta contra o acusado uma sentença criminal condenatória referente ao processo n. 0013939-72.2017.8.14.0006, 5ª Vara Criminal de Ananindeua-PA, crime do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 06/07/2018, o que é considerado reincidência, por ser anterior a esses fatos. Por tal motivo, acrescentarei à pena a proporção de 1/6 (um sexto), ficando em
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, mais 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa
.”

No que tange à análise dos autos, verifico, que NÃO HÁ certidão de antecedentes criminais, logo, não consta informação de que o Recorrente possui alguma sentença condenatória com trânsito em julgado, não havendo, portanto, comprovação de definitividade de qualquer decisão penal desfavorável.

Diante desse cenário, estando ausente elemento probatório apto a demonstrar condenação penal com trânsito em julgado,
não há como reconhecer a incidência da circunstância agravante da reincidência
, prevista no art. 61, I, do Código Penal.

Sendo assim, afasto a referida agravante, por ausência de pressuposto fático-jurídico indispensável à sua configuração, conforme os seguintes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça

e desta Turma:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA.
INAPLICABILIDADE DA AGRAVANTE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ERRO NA FIXAÇÃO DA PENA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.

Tese de julgamento:

1. A certidão de antecedentes criminais que não contém informação sobre o trânsito em julgado de condenação anterior inviabiliza a aplicação da agravante da reincidência.
(...)

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08133610320228140006 23287363, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 3ª Turma de Direito Penal)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
INVIABILIDADE DA REINCIDÊNCIA.
AFERIR A POSSIBILIDADE DA CERTIDÃO ENSEJAR A REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Conforme entendimento desta Corte, a ausência de informação acerca da data do trânsito em julgado da condenação inviabiliza a incidência da agravante da reincidência.

2. (...).

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: XXXXX MG XXXXX/XXXXX-5, Data de Julgamento: 16/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2022)

Posto isso, considerando a retirada da agravante, mantenho a pena intermediária para o crime de tráfico de drogas em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

2.4.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima:

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando o afastamento da reincidência, bem como em razão do apelante preencher todos os requisitos para a sua concessão.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a referida causa de diminuição com a seguinte fundamentação:

“
c) TERCEIRA FASE: Causas de Aumento e de Diminuição de Pena.

Verifica-se a impossibilidade da aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, pois o acusado é reincidente. Portanto, a pena encontrada na segunda fase passa a ser DEFINITIVA.
”

Contudo, conforme exposto no tópico anterior
NÃO HÁ nos autos certidão de antecedentes criminais, logo, não consta informação de que o Recorrente possui alguma sentença condenatória com trânsito em julgado, não havendo, portanto, comprovação de definitividade de qualquer decisão penal desfavorável.

Assim, entendo que o Apelante preenche todos os requisitos, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base fixada na segunda fase foi de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3 (dois terços), resta fixada a reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, eis que o apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para fixar a reprimenda em

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto
, com
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções,

m
antendo-se os demais termos da sentença
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 16/04/2026